Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702563-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA VIRTUAL FORMULADO PELA GENITORA DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0401846-72.2020.8.07.0015. HIPÓTESES ESPECÍFICAS DE DIREITO DE VISITA VIRTUAL. ISONOMIA. DIREITO DE VISITAS RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Juízo da Vara de Execuções Penais, na decisão proferida no bojo dos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, autorizou, em hipóteses excepcionais, como medida necessária para a segurança sanitária dos visitantes e visitados, a realização de visitas virtuais, apenas em casos envolvendo presos internados em alas hospitalares, visitantes integrantes de grupo de risco não vacinados, e presos que tivessem comorbidades e não estivessem vacinados, a fim de que não se colocassem em risco. 2. Tratando-se de requerimento de visitas virtuais baseado apenas no fato de que a genitora do apenado (ora interessada) reside em outro país, hipótese esta não prevista dentre aquelas para as quais está autorizada tal modalidade de visitação, seu deferimento poderia eventualmente violar o princípio da isonomia, já que outros detentos, em semelhante situação, não teriam o mesmo direito. 3. Na espécie, o indeferimento da autorização para visitas virtuais da genitora do apenado encontra-se justificado porque, além de se tratar de situação para a qual não é prevista tal modalidade de visita, faz-se necessária a aplicação do princípio da isonomia em relação aos demais internos, e o direito de receber visitas do sentenciado vem sendo respeitado (por intermédio da visitação presencial de outros familiares). 4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas virtuais formulado pela genitora do recorrente. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84, ao rejeitar o pedido de visita virtual. Sustenta que o deferimento do direito de visitas pela modalidade virtual não pode ser obstado pela mera inexistência de disciplina legal expressa ou pela excepcionalidade das hipóteses previstas no Pedido de Providências. Acrescenta que a visitação virtual representa a máxima concretização do direito fundamental do apenado à assistência familiar, nos exatos termos adotados no âmbito do sistema universal de proteção dos direitos humanos das pessoas encarceradas. Afirma existirem normas regulamentares sobre as visitas virtuais, bem como estão implementadas as técnicas e insumos necessários à sua operacionalização no âmbito dos estabelecimentos prisionais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece admissão, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o Agint no AResp 1898546/BA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2022. Ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao recurso especial quanto ao apontado malferimento ao 41, inciso X, da Lei 7.210/84, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Na espécie, tratando-se de requerimento de visitas virtuais baseado apenas no fato de que a genitora do apenado (ora interessada) reside em outro país, hipótese esta não prevista dentre aquelas para as quais está autorizada tal modalidade de visitação, seu deferimento poderia eventualmente violar o princípio da isonomia, já que outros detentos, em semelhante situação, não teriam o mesmo direito” (ID 34065072). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam" (RMS 56.152/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018). (RMS n. 66.541/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 6/5/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023